Tribunal: TJDFT
Processo: 0718760-31.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0718760-31.2021.8.07.0007 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: José Laurentino Pereira da Silva Embargada: Helga Mathias Pova D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por José Laurentino Pereira da Silva contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargada (Id. 43765228). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator